Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707664-06.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: CONCEICAO MARIA ALVES DE ARAUJO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO À embargada-agravante, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 28 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora